Tribunal: TJSP
Processo: 1054988-71.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP1);
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO CONTRATUAL – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAMES ADMISSIONAIS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO UNILATERAL – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.
1.A responsabilidade pela verificação de doenças ou lesões preexistentes recai

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO CONTRATUAL – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAMES ADMISSIONAIS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO UNILATERAL – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.
1.A responsabilidade pela verificação de doenças ou lesões preexistentes recai sobre a operadora de saúde, que deve exigir exames admissionais prévios à contratação.
2.A ausência de exames prévios e de prova inequívoca de má-fé do beneficiário impõe a presunção de boa-fé do consumidor, afastando a alegação de fraude como fundamento para a rescisão contratual.
3.O direito fundamental à saúde, especialmente em relação à menor portadora de Transtorno do Espectro Autista, prevalece sobre a pretensão de rescisão contratual, impondo a manutenção do vínculo e da cobertura assistencial.
4.Recurso desprovido, com majoração da verba honorária nos termos do art. 85, § 11o, do CPC.